Tribunal: TJMT
Processo: 1033577-32.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033577-32.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Citação]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JACKELINE SOUSA E SILVA CONDAO MILHOMEM - CPF: 895.727.421-91 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO DA CUNHA - CPF: 274.137.641-72 (AGRAVANTE), SELL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - ME - CNPJ: 08.955.966/0001-94 (AGRAVADO), ALMIR MARCELO GIMENEZ GONCALVES - CPF: 830.494.361-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual civil
. agravo de instrumento. Ação de execução. Citação por edital. Ausência de esgotamento dos meios de localização do executado. Inexistência de prévia tentativa de citação no endereço constante do próprio título executivo. Diligências insuficientes. Nulidade processual caracterizada. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão que rejeitou a arguição de nulidade da citação por edital por considerar satisfatoriamente demonstrado o prévio esgotamento das diligências para localizar o devedor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se houve o esgotamento de todas as diligências necessárias para a localização do endereço do executado antes do deferimento da citação por edital.

III. Razões de decidir

3.
Conforme orienta a jurisprudência do STJ, “a citação por edital é uma modalidade de citação ficta, tratando-se, portanto, de ato excepcionalíssimo, somente sendo admitida nas hipóteses expressamente previstas no art. 256 do CPC/2015, isto é, quando (i) desconhecido ou incerto o citando; (ii) quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando; e (iii) nos demais casos expressos em lei. Por se tratar de medida excepcional, a citação por edital somente será cabível quando esgotadas todas as possibilidades de localização do réu, a fim de assegurar o exercício pleno da ampla defesa e do contraditório. Por essa razão, é que o Código de Processo Civil de 2015, quanto ao tema, inovou em relação ao antigo diploma processual, estabelecendo que ‘O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos’ (CPC/2015, art. 256, § 3o), (...), referido dispositivo legal deve ser interpretado no sentido de que o Juízo tem o dever de buscar todos os meios possíveis de localização do réu, para se proceder à respectiva citação pessoal, antes de se determinar a citação por edital” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 1.971.968/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023).

4. Diante da manifesta insuficiência das diligências realizadas para tentar localizar o executado para citação pessoal, resta caracterizada a nulidade da citação editalícia e dos atos processuais subsequentes.

IV. Dispositivo

5. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PAULO ROBERTO DA CUNHA contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Execução de Título Extrajudicial
”

(
Proc. no 1006436-73.2017.8.11.0003
), ajuizada contra o agravante por
SELL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA – ME, rejeitou a arguição de nulidade da citação por edital apresentada pelo executado/agravante, pois, segundo a magistrada, “
foram realizadas buscas pelos sistemas colocados à disposição do Juízo,
(mas)
todas as tentativas de citação nos endereços obtidos não se efetivaram em face da sua não localização
”, de modo que a via editalícia era cabível e devida (cf. Id. no 173779210
dos autos de origem).

O agravante insiste na tese de nulidade da citação por edital, já que, segundo argumenta, “
a exequente era conhecedora do local onde
(...)
reside, vez que os produtos adquiridos foram devidamente entregues na Fazenda onde reside há mais de dez anos, logo, não assiste razão à exequente em ter solicitado tão rapidamente citação por edital, sendo que nunca tentou citar no seu endereço (atual), e, sim, em endereços antigos que há mais de uma década não mais reside
”.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja reconhecida e declarada a nulidade da citação editalícia (cf. Id. no 254514163).

A decisão vinculada ao Id. no 256816671 admitiu o processamento do agravo de instrumento e deferiu o pleito de atribuição de efeito suspensivo.

A agravada ofertou contrarrazões junto ao Id. no 256892662, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Contextualizando, em 12.09.2017, a agravada Sell Industria e Comércio de Produtos Agrícolas Ltda ajuizou a presente ação de execução contra o agravante Paulo Roberto da Cunha, buscando a satisfação da dívida representada pelo inadimplemento de 2 duplicatas, acompanhas das notas fiscais de entrega do produto, vencidas desde 30.03.2017 e 20.07.2017 (cf. Id. no

9839701 dos autos de origem).

Em 31.10.2017, houve a 1a tentativa de citação do executado por via postal, porém, a carta (AR) enviada ao endereço indicado na petição inicial (“
avenida Treze de Maio, no 43, Centro, Confresa-MT, CEP 78.652-000
”) foi devolvida pelos Correios pelo motivo: “mudou-se” (cf. Id. no

10836678 dos autos de origem).

Em 28.11.2017, a exequente requereu a consulta aos sistemas colocados à disposição do Juízo para localizar o atual endereço do executado (cf. Id. no

10868414 dos autos de origem).

Em 24.04.2018, ante os resultados das consultas/pesquisas, a exequente requereu a 2a tentativa de citação no endereço fornecido pelo Bacenjud (“
avenida Brasil, no 385, Centro, Confresa/MT, CEP 78.652-000
”) (cf. Id. no

12894323 dos autos de origem), no entanto, mais uma vez, a correspondência foi devolvida pelos Correios pelo motivo: “mudou-se” (cf. Id. no

15114950 dos autos de origem).

Em 19.09.2018, a exequente pediu a citação por edital (cf. Id. no

15417308 dos autos de origem).

Em 10.04.2019, sobreveio a decisão deferitória desse pedido (cf. Id. no

19321225 dos autos de origem).

Segundo orienta a jurisprudência do eg. STJ, “
a
citação por edital é uma modalidade de citação ficta, tratando-se, portanto, de ato excepcionalíssimo, somente sendo admitida nas hipóteses expressamente previstas no art. 256 do CPC/2015, isto é, quando (i) desconhecido ou incerto o citando; (ii) quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando; e (iii) nos demais casos expressos em lei. Por se tratar de medida excepcional, a citação por edital somente será cabível quando esgotadas todas as possibilidades de localização do réu, a fim de assegurar o exercício pleno da ampla defesa e do contraditório. Por essa razão, é que o Código de Processo Civil de 2015, quanto ao tema, inovou em relação ao antigo diploma processual, estabelecendo que ‘O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos’ (CPC/2015, art. 256, § 3o)
”, por essa razão, “
referido dispositivo legal deve ser interpretado no sentido de que o Juízo tem o dever de buscar todos os meios possíveis de localização do réu, para se proceder à respectiva citação pessoal, antes de se determinar a citação por edital. Tal regra, contudo, não se reveste de caráter absoluto.
(...).
A análise, portanto, acerca do esgotamento das diligências para encontrar o réu, será casuística, observando-se as particularidades do caso concreto
” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 1.971.968/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023).

No caso, conforme justa queixa do executado/agravante, além de ter havido apenas duas tentativas de citação pessoal, ambas por via postal, antes do deferimento e efetivação da citação por edital, o detalhe que mais chama atenção na hipótese é que nenhuma delas (tentativas de citação) aconteceu no endereço que consta nos documentos (duplicatas e notas fiscais) que aparelham a execução como sendo o endereço do devedor, a saber, “
Fazenda Pautri II - Rod. MT 412 - KM 30, SN - Pr. iraguaia - zona rural - Confresa/MT
” (cf. Id. no 9839910 ao 9839966 dos autos de origem), e, isso, desponta ainda mais relevante na medida em que esse endereço também apareceu no extrato de pesquisa via Infojud (“
Endereço:

FAZ PATURI IV; Número: S N; complemento: ROD MT 412 - KM 30; Bairro: ZONA RURAL
” – cf. Id. no 12867535 dos autos de origem), contudo, foi ignorado pela exequente, que, como visto, optou por pedir a citação com base nas informações contidas no extrato do Bacenjud (cf. Id. no 12867351 dos autos de origem), e, logo depois, diante da devolução da carta sem cumprimento, já pugnou pela citação por edital.

Frente a esse cenário,
diante da excepcionalidade da citação por edital, cujo cabimento pressupõe o esgotamento dos meios disponíveis para a localização de endereço da parte contrária, o que, como visto, não foi observado no caso dos autos, seja porque as diligências limitaram-se a consulta à apenas 2 dos sistemas disponíveis, seja porque o próprio resultado da pesquisa não chegou a ser inteiramente observado, deve ser reconhecida e declarada nula a citação editalícia do executado/agravante.

Nesse sentido, é a tranquila e iterativa jurisprudência do STJ:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a citação por edital pressupõe o esgotamento dos meios de localização do executado, sob pena de nulidade. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp n. 2.361.748/MG, relator Ministro Raul Araújo, julgado em 30/10/2023, DJe de 9/11/2023)

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. OMISSÃO VERIFICADA. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS. REQUISIÇÃO NOS CADASTROS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS E DE CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. NECESSIDADE. ART. 256, § 3°, DO CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Devem ser acolhidos os embargos de declaração pela existência de omissão no julgamento do recurso anterior, imprimindo-lhes excepcionais efeitos infringentes. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a citação por edital pressupõe o esgotamento de todos os meios ordinários de localização da parte ré. 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.” (STJ - Quarta Turma - EDcl no AgInt no AREsp n. 1.704.204/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 10/10/2022, DJe de 17/10/2022)

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/15. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. PESQUISA DO ENDEREÇO NOS CADASTROS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS OU DE CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. ART. 256, § 3o, DO CPC. NULIDADE PROCESSUAL CARACTERIZADA. 1. Controvérsia em torno da legalidade da citação do recorrente por edital. 2. O novo regramento processual civil, além de reproduzir a norma inserta no art. 231, II, do CPC/73, estabeleceu que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações acerca de seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos. 2. No caso, o fundamento utilizado pelo acórdão recorrido de inexistir comando legal impondo ao autor o dever de provocar o juízo no sentido de expedir ofícios a órgãos ou prestadores de serviços públicos a fim de localizar o réu não subsiste ante a regra expressa inserta no § 3o, do art. 256, do CPC. 3. Recurso especial provido para declarar a nulidade da citação por edital.” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 1.828.219/RO, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 3/9/2019, DJe de 6/9/2019)

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso, a fim de declarar a nulidade da citação por edital, bem assim de todos os demais atos processuais subsequentes até o comparecimento espontâneo do executado/agravante nos autos de origem.

Custas pela agravada.

É com voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025